Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-52.2023.8.11.0044
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001294-52.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA APARECIDA VILLODES - CPF: 474.200.301-20 (APELADO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE CARREIRA (LC 50/1998). REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA COM A CLT OU LEGISLAÇÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública (Apoio Administrativo Educacional) para condenar o ente ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base em laudo pericial que atestou a exposição a agentes biológicos em unidade escolar e na aplicação analógica da Súmula 448 do TST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão de adicional de insalubridade a servidor da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de previsão específica na Lei Complementar nº 50/1998 e a adoção do regime de remuneração por subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administração pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da CF), o qual condiciona o pagamento de vantagens pecuniárias à existência de lei específica que institua o benefício para a carreira correspondente.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que disciplina a carreira da recorrida, estabelece o sistema de subsídio em parcela única (art. 44) e não prevê o pagamento de adicional de insalubridade, sendo inviável a aplicação analógica de normas celetistas ou de regimes jurídicos diversos para suprir o silêncio do legislador.

5.

O Poder Judiciário não possui função legislativa para aumentar vencimentos ou conceder vantagens a servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou omissão, conforme vedação expressa da Súmula Vinculante nº 37 do STF e entendimento consolidado na Súmula 24 da Turma Recursal de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua respectiva carreira, sendo vedada a aplicação analógica da CLT ou de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho ao regime estatutário.

2.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que instituiu o regime de subsídio para os Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o adicional de insalubridade, o que impede o seu reconhecimento judicial sob pena de violação ao Princípio da Legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Complementar Estadual/MT nº 50/1998, art. 44; Lei Complementar Estadual/MT nº 502/2013; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STF, Súmula Vinculante 37; Turma Recursal/MT, Súmula 24; TJMT, N.U 1008125-45.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA APARECIDA VILLODES. Na origem, a Reclamante, servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), bem como o pagamento das parcelas retroativas dos últimos cinco anos, sob o argumento de que exerce funções de limpeza e higienização de sanitários de uso coletivo e coleta de lixo em unidade escolar, sem a devida contraprestação pecuniária pela exposição a agentes biológicos.

A sentença recorrida, fundamentando-se em laudo pericial judicial que atestou a insalubridade e utilizando analogicamente a Súmula 448 do TST, reconheceu o direito da servidora ao adicional em grau máximo. Contudo, fixou a base de cálculo conforme os valores nominais estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 502/2013, condenando o Estado ao pagamento do retroativo respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma total do julgado. Sustenta, em síntese, a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional de insalubridade na Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é próprio, tempestivo e dispensa preparo por ser o recorrente ente público, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia jurídica cinge-se em verificar a possibilidade de concessão de adicional de insalubridade a servidora pública estadual pertencente aos quadros da Secretaria de Educação (SEDUC), ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, diante da inexistência de previsão específica em sua lei de carreira (LC 50/1998) e da vedação de aplicação analógica de regimes jurídicos distintos.

No âmbito da Administração Pública, o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) constitui o pilar fundamental que limita a atuação do gestor e do julgador. Para que um benefício pecuniário seja concedido ao servidor, é imprescindível a existência de lei em sentido estrito que o institua e o regulamente para a carreira específica. No caso dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, o regime remuneratório é regido pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual estabeleceu o sistema de subsídio, conforme se extrai do seu texto:

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
756
/2023)

O pleito da recorrida esbarra frontalmente na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia ou omissão legislativa. Não cabe ao intérprete estender uma vantagem prevista em leis gerais (como a LC 04/90 ou a CLT) a uma categoria cuja lei específica silenciou sobre o tema ou optou pelo regime de subsídio.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a Lei Complementar nº 502/2013, que fixa os valores de insalubridade, não cria o direito por si só, mas apenas regulamenta os valores para quem já possui a previsão em sua lei de carreira, o que não ocorre com o Apoio Administrativo Educacional. Nesse sentido:

“1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua carreira, sendo inaplicáveis normas gerais ou a CLT por analogia. 2. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo de Apoio Administrativo Educacional.” (N.U 1008125-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

No mesmo sentido, a Súmula 24 da Turma Recursal de Mato Grosso (Fazenda Pública) reforça a necessidade de lei específica:

SÚMULA 24: O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, municipal ou estadual, e ser respaldado por laudo pericial.

Dessa forma, conquanto o laudo pericial tenha identificado a exposição a agentes biológicos, a ausência de lei específica autorizadora para os Profissionais da Educação impede o reconhecimento do direito ao adicional. A aplicação da Súmula 448 do TST por analogia mostra-se equivocada, uma vez que o regime jurídico estatutário não admite a transposição automática de normas trabalhistas sem previsão legal expressa no estatuto próprio.

Portanto, em respeito ao Princípio da Legalidade Estrita e à proibição de o Judiciário atuar como legislador positivo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA APARECIDA VILLODES, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026